Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741277-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO FIGUEREDO SALAZAR EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator